Tribunal: STF
Processo: HC 108744
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Apresentação de Carteira de Habilitação Naval de Amador falsificada. Condenação, perante a Justiça Castrense, pelos delitos de falsificação de documento e uso de documento falso. Artigos 311 e 315 do Código Penal Militar. Atipicidade da conduta, sob o argumento de que a falsificação seria grosseira. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Alegada incompetência da Justiça Militar. Ocorrência. Crime militar não caracterizado. Competência da Justiça Federal. Precedentes. Ordem concedida.



    1. A alegação de que a conduta do paciente seria atípica, sob o argumento de que a falsificação do documento seria grosseira, faltando, portanto, justa causa para a persecução penal, demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, inexequível na via estreita do habeas corpus.



    2. É assente na jurisprudência da Corte o entendimento de que, por força do regramento constitucional, à Justiça Federal compete, quando se tratar de Carteira de Habilitação Naval de Amador expedida pela Marinha do Brasil, processar e julgar civil denunciado pelos delitos de falsificação de documento e uso de documento falso (arts. 311 e 315 do Código Penal Militar).



    3. Ordem concedida para declarar a incompetência absoluta da Justiça Miliar, anulando, por consequência, todos os atos processuais praticados na ação penal, inclusive a denúncia, devendo os autos serem remetidos para o órgão da Justiça Federal competente.